Tribunal: TJES
Processo: 0000038-14.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-14.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES
TENTADO – AMEAÇA -
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA –
FURTO PRIVILEGIADO RECONHECIDO -

AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL ACERCA DA ALEGADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – REDUÇÃO DO ‘QUANTUM’ DA PENA-BASE –
ISENÇÃO CUSTAS E MULTA – JUÍZO DA EXECUÇÃO -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A reiteração delitiva, em regra, obsta a aplicação do princípio da insignificância nos delitos patrimoniais. Precedentes do STJ.

2) Reconhecido o furto privilegiado por estarem preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 155 do CP, sendo correta a redução da pena em 1/3 diante do número de ações penais em curso, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

3) O tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça, bastando que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade.Em Juízo, as vítimas relataram que, após o furto narrado na denúncia, o réu passava perto delas e levantava a camisa, mostrando-lhes a faca na cintura, olhando para eles em tom ameaçador, o que configura o crime do art. 147 do CP.

4) A Defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental, vindo somente a postular o reconhecimento da inimputabilidade do agente em sede de apelação. Assim, ante a ausência de laudo técnico atestando a inimputabilidade do acusado ao tempo do crime, não há como reconhecer a referida exculpante e nem a aplicação da medida de segurança.

5) No que tange ao crime de furto, na primeira fase, a magistrada considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, motivos e circunstâncias do crime, contudo, apenas o último vetor foi valorado de forma correto. De igual forma, no que tange ao crime de ameaça a magistrada valorou a culpabilidade, a conduta social, motivos e circunstâncias do crime, sendo que apenas a culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada. Pena-base redimensionada.

6) Quanto ao pleito de isenção das custas processuais e da multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

7) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

NIELSON VENTURA DA SILVA
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 155, §2º, na forma do art.14, II, c/c artigo 147, (por duas vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação alocadas no ID 9106691, postulando pela: (1) aplicação do princípio da insignificância ou bagatela,(2) reconhecimento do furto privilegiado e a redução da pena em 2/3, (3) absolvição do crime de ameaça por ausência de provas, (4) aplicação de medida de segurança por ser dependente químico, (5) a redução da pena-base para o mínimo legal e, por fim, (6) a isenção da multa e das custas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 9106695).

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 9772064).

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

NIELSON VENTURA DA SILVA
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 155, §2º, na forma do art.14, II, c/c artigo 147, (por duas vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação alocadas no ID 9106691, postulando pela: (1) aplicação do princípio da insignificância ou bagatela,(2) reconhecimento do furto privilegiado e a redução da pena em 2/3, (3) absolvição do crime de ameaça por ausência de provas, (4) aplicação de medida de segurança por ser dependente químico, (5) a redução da pena-base para o mínimo legal e, por fim, (6) a isenção da multa e das custas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 9106695).

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 9772064).

Segundo narrou a denúncia, o ora recorrente foi preso em flagrante por ter subtraído 12 maços de cigarro da marca Dunhill do Bar e Mercearia do Abobrinha de propriedade da vítima
Ailton dos Santos
, no dia dos fatos. Consta ainda que o réu mostrou à vítima a faca em sua cintura, olhando com tom ameaçador.

A autoria e a materialidade do delito de furto não foram questões controvertidas no presente recurso já que o apelante admitiu a prática do crime.

Após analisar detidamente o arrazoado trazido pela defesa, verifico que suas teses não merecem prosperar.

Para a aplicação do princípio da insignificância, conforme já enunciou a jurisprudência do STF, faz-se necessária a conjugação de quatro fatores, a saber: (1) a mínima ofensividade da conduta, (2) nenhuma periculosidade social da ação, (3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, ainda que realmente seja de pequeno valor a “
res furtiva
”, entendo que uma circunstância leva a crer que não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois consta que o ora recorrente é contumaz no cometimento de delitos patrimoniais.

Sobre o tema, a insigne Magistrada prolatora da sentença registrou a inviabilidade da referida tese, diante da contumácia delitiva que responde a várias ações penais pelos crimes de furto, totalizando 14 ações apenas no primeiro semestre de 2023:

“
I
n casu
, embora o acusado
Nielson
não ostente condenação criminal definitiva, só no primeiro semestre do corrente ano é investigado por
14 crimes de furtos
. Verifica-se a contumácia delitiva do réu, que ostenta diversas ações criminais pela prática de crimes de ameaça e furto, quais sejam:
Execução – SEEU Nº 2000418-66.
2023
.8.08.0011;
0000053-80.
2023
.8.08.0032
;
0000159-42.
2023
.8.08.0032
;
0000310-08.
2023
.8.08.0032
;
0000326-59.
2023
.8.08.0032
; 0000303-16.
2023
.8.08.0032; 0000304-98.
2023
.8.08.0032; 0000013-98.
2023
.8.08.0032; 0000029-52.
2023
.8.08.0032; 0000038-14.
2023
.8.08.0032; 0000039-96.
2023
.8.08.0032; 0000054-65.
2023
.8.08.0032; 0000220-97.
2023
.8.08.0032; 0000287-62.
2023
.8.08.0032; 0000160-27.
2023
.8.08.0032; 0002153-86.2015.8.08.0032; 0002152-04.2015.8.08.0032;
0000779-88.2022.8.08.0032
0000864-74.2022.8.08.0032,
conforme registros que constam às fl.40/41 e consulta realizada junto ao sistema EJUD,
”.

Sendo assim, entendo que a contumácia delitiva do acusado na prática de crimes patrimoniais é suficiente a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Isso porque, conforme orientação da Corte da Cidadania
“
apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”

(STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

A defesa pugna ainda pelo reconhecimento do furto privilegiado e a redução da pena em 2/3.

Após analisar os autos, verifico a magistrada reconheceu o furto privilegiado por estarem preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 155 do CP: “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
”.

Observo ainda que correta a redução da pena em 1/3 diante do número de ações penais em curso, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRESENÇA DE QUALIFICADORA. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal - STF e adotado por esta Corte Superior, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O Tribunal de Justiça - TJ manteve o afastamento do princípio da insignificância, em consideração ao valor do bem furtado - avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que corresponde a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do delito, bem como em razão do fato de o recorrente responder a outras ações penais por delitos patrimoniais, estando, inclusive, cumprindo medida cautelar alternativa aplicada em processo diverso, destacando, ainda tratar-se de furto qualificado. Valor do bem furtado que não pode ser considerado ínfimo e maior reprovabilidade da conduta.

3. Diante do silêncio do legislador quanto à escolha das soluções legais cabíveis no reconhecimento do furto privilegiado, a Jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, "reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e p articularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada" (AgRg no HC n. 726.958/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/5/2022, grifei).

4. Assim, "a existência de ações penais em curso não pode ser empecilho à concessão do privilégio previsto no art. 155, §2º, do CP. Todavia, pode servir como fundamento para a adoção de fração de redução inferior à máxima de 2/3 ou de não aplicação apenas da pena de multa" (AgRg no HC n. 859.351/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.411.272/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.) GRIFEI.

Quanto ao pedido de absolvição do crime de ameaça, deve ser rechaçada a tese da defesa de ausência de provas para a condenação.

O tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça, bastando que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade.

Em Juízo, as vítimas relataram que, após o furto narrado na denúncia, o réu passava perto delas, levantava a camisa mostrando-lhes a faca na cintura e olhava para eles em tom ameaçador, o que configura o crime do art. 147 do CP.

Vale destacar que os depoimentos das vítimas são seguros e coesos, não deixando qualquer dúvida quanto à prática delitiva. Impende ressaltar que a vítima Ailton disse em Juízo
“
que quando viu a faca se sentiu ameaçado; que entendeu que Nielson estava mal intencionado; que Nielson não falava nada, apenas passava em frente a mercearia e mostrava a faca”.

No mesmo sentido é o depoimento da vítima Terezinha que relatou que
“
viu diversas vezes Nielson passando e mostrando um faca;
que Nielson poderia estar passando do outro lado da rua, mas atravessava só pra passar em frente o estabelecimento e mostrar a faca para a depoente e seu esposo”.

Dessa forma, deve se mantida a condenação.

A defesa também pugnou pela aplicação da medida de segurança diante de seu quadro de dependência química.

Quanto à tese de inimputabilidade arguida pela Defesa, sabe-se que, nos termos do art. 26, do Código Penal, é “
isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Ocorre que para o reconhecimento da inimputabilidade do agente, faz-se necessária a instauração de incidente de insanidade mental a fim de se analisar se ao tempo da ação ou omissão o acusado era capaz ou não de entender o caráter ilícito da conduta e de se determinar de acordo com tal entendimento.

No caso, a Defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental, vindo somente a postular o reconhecimento da inimputabilidade do agente em sede de apelação, não obstante, ante a ausência de laudo técnico atestando a inimputabilidade do acusado ao tempo do crime, não há como reconhecer a referida exculpante e nem a aplicação da medida de segurança.

O apelante postula, de forma subsidiária, a redução da pena-base.

No que tange ao crime de furto, na primeira fase, a magistrada considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Verifico que a culpabilidade não está devidamente fundamentada já que utiliza situação que não se relaciona ao fato descrito na denúncia, vejamos:

A reprovabilidade da conduta do réu vai além daquela inerente ao tipo legal, eis que o acusado invadiu, por mais de uma vez, o estabelecimento comercial de propriedade das vítimas para o fim de cometer crimes patrimoniais, razão pela qual a
culpabilidade
deve ser aferida em seu desfavor;

Merece decote também a conduta social já que as ações penais em curso não servem como fundamento para exasperação da pena por este vetor. Conforme já decidiu o STJ,
a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos
(AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023).

Os motivos do crime também não foram devidamente valorados já que predomina no STJ
“o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”
(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Assim, entendo que apenas as circunstâncias do crime foram devidamente valoradas em razão do crime ter ocorrido
“
em um estabelecimento comercial, no qual há um fluxo considerável de circulação de pessoas/clientes”,
o que revela ousadia do agente
.

Desta forma, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante do art. 61, II, “h”, do CP.

Na terceira fase, presente a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 155, §2º, do CP, devendo a pena ser reduzida em 1/3, fixando-a em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Presente ainda a causa de diminuição de pena do art. 14, inciso II do CP, fixando a pena em
06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao crime de ameaça, na primeira fase, a magistrada considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

A culpabilidade foi devidamente valorada, tendo a magistrada justificado que
“o réu ultrapassou os limites do próprio tipo penal ao qual foi inserida a conduta, na medida em que importunou as vítimas no ambiente de trabalho, prejudicando-as no regular exercício da atividade comercial porque são comerciantes nesta Cidade e Comarca de Mimoso do Sul e se sentiram amedrontadas de exercerem suas atividades diante do comportamento do acusado”.

A conduta social e os motivos merecem decote pelos fundamentos já expostos. As circunstâncias do crime também devem ser decotadas já que o fato o crime ter ocorrido no estabelecimento comercial das vítimas já foi valorado na culpabilidade.

Assim, redimensiono a pena-base para 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, sendo a pena majorada em 1/6, fixando-a em
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em
06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão,

01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção
e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto.

Quanto ao pleito de isenção das custas processuais e da multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Destarte, conheço do apelo e lhe

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reduzir a pena do apelante para 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.